Tribunal: TCU
Processo: 046.994/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação reportando indícios de irregularidade em pregão eletrônico, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis, com administração e gerenciamento de sistema informatizado via internet (gestão de frota) e tecnologia de cartão eletrônico (chip ou magnético), por meio de redes de estabelecimentos credenciados, em todo o território nacional, para o abastecimento de combustíveis, a fim de atender a frota de veículos oficiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação reportando indícios de irregularidade no pregão eletrônico 14/2020 promovido pela Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 235 c/c 237, parágrafo único, e no art. 237, IV, todos do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta deliberação à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará e ao representante; 9.3. encerrar o presente processo e arquivar os autos.